Tribunal: TJBA
Processo: 0571208-47.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571208-47.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO DE JESUS FILHO e outros (9) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MARCELLE MENEZES MARON, WAGNER VELOSO MARTINS, UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAR MILITAR - GFPM. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à cumulação da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), criadas pelas Leis Estaduais nº 4.454/1985 e nº 7.145/1997, respectivamente. 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível acumular as gratificações GFPM e GAP, considerando a identidade de seus fatos geradores e o disposto no art. 37, XIV, da CF/1988. 3. A GFPM, instituída pela Lei nº 4.454/1985, e a GAP, instituída pela Lei nº 7.145/1997, possuem fato gerador idêntico, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da função policial. 4. O art. 37, XIV, da CF/1988 veda a acumulação de acréscimos pecuniários baseados no mesmo fato gerador. 5. A instituição da GAP em substituição à GFPM não configura violação ao direito adquirido ou à irredutibilidade de vencimentos, considerando que a nova gratificação foi implementada de forma proporcional e sem prejuízo ao total remuneratório. 6. Jurisprudência consolidada reconhece a impossibilidade de acumulação de tais gratificações em razão da similitude de fundamentos e fatos geradores. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0571208-47.2015.8.05.0001 em que são apelantes ADRIANO DE JESUS FILHO e outros (9) e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões expendidas no voto de sua Relatora.